Tribunal: STF
Processo: AI 547038
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279-STF.
I. - Questão
constitucional posta no RE não prequestionada no acórdão. Incidência
 das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
III. - A apreciação da matéria posta no
recurso extraordinário não prescindiria do exame da questão de fato,
 o que não é possível em recurso extraordinário (Súmula
279-STF).
IV. - Agravo não provido.